Tribunal: STF
Processo: ARE 1322682
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, ante os seguintes fundamentos: (i) deficiência na fundamentação acerca da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso; (ii) incidência das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal; (iii) aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral, e (iv) inaplicabilidade do Tema 261 da Repercussão Geral ao caso dos autos (doc. 138).



    Cuida-se de controvérsia em que se discute a possibilidade jurídica de a recorrida (Concessionária Rota das Bandeiras S/A) auferir receita alternativa expressamente prevista em contrato de concessão a partir da cobrança pelo uso que a recorrente (ELEKTRO Eletricidade e Serviços S/A) faz da faixa de domínio de via por ela administrada.



    A agravante sustenta que:



    [...] se mostrou incansável ao demonstrar a relevância da matéria ora discutida, no que concerne à repercussão geral, sobretudo, em face do quanto decidido no Tema 261, uma vez que, conforme será demonstrado nos tópicos seguintes, tal discussão já se mostra pacifica em face da repercussão geral, correspondente ao recurso extraordinário nº 581.947/RO, no que concerne à declaração de inconstitucionalidade da referida cobrança (doc. 139, pp. 3-4).



    Alega que:



    Embora o RE 581.947 não tenha efeito vinculante no caso concreto, isso não quer significar que a ora Agravante não tenha razão ao afirmar que a matéria tem relevância além das partes no caso concreto, ao alegar violação aos arts. 21, inc. XII, “b” e 22, inc. IV, da CF/88, e o julgamento do RE 581.947, o qual também trouxe assuntos de extrema relevância, como a impossibilidade de um Ente Federado onerar serviço da União Federal (doc. 139, p. 5).



    Expõe, ainda, que no caso dos autos, 



    [...] não se discute cláusula contratual, mas apenas a permissão da Autora cobrar da Ré pela mera ocupação das faixas de domínio. Tal enquadramento de controvérsia de Direito é inequívoco nos autos, seja por ambas as partes, seja por ambos os votos do e. Tribunal Local (vencedor e vencido). (Doc. 139, p. 9).



    Aduz, por fim, que o caso em análise se amola ao Tema 261 da Repercussão Geral e requer o provimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico ser o caso de reconsiderar a decisão agravada.



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de cobrança por concessionárias de rodovia e ferrovia pelo uso das faixas de domínio a concessionárias prestadoras do serviço de energia elétrica. Nessa linha, destaco os seguintes julgados:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N. 12.238/2005 E DECRETO N. 43.787/2005. PREVISÃO DE COBRANÇA DE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA DE CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA OCUPAÇÃO DE FAIXAS DE DOMÍNIO E ÁREAS ADJACENTES A RODOVIAS ESTADUAIS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. AL. B DO INC. XII DO ART. 21 E INC. IV DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO E DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO ‘DE ENERGIA’ DO INC. IV DO ART. 6º E DA TARIFA BÁSICA PREVISTA NO TIPO II DO ITEM 1 DO ANEXO 1 DO DECRETO N. 43.787/2005 DO RIO GRANDE DO SUL (ADI 3.763/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14/5/2021).



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RATIO DECIDENDI IDÊNTICA À PROFERIDA NO RE Nº 889.095-AGR-ED-EDv/RJ. CONTROVÉRSIA COM ESTATURA CONSTITUCIONAL. COBRANÇA PELO USO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DE RODOVIAS IMPOSTA A CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA E MATERIAL DA UNIÃO SOBRE SERVIÇOS DE ENERGIA (ART. 21, INC. XII, AL. “B”, E ART. 22, INC. XII, DA CRFB). NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS PREVISTA NA CRFB. PRINCÍPIO FEDERATIVO. UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA REGULATÓRIO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA. ART. 151 DO CÓDIGO DE ÁGUAS (DECRETO Nº 24.643, DE 1934) E DECRETO Nº 84.398, DE 1980: JUÍZO DE RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL POSITIVO. COTEJO ENTRE O ART. 11 DA LEI Nº 8.987, DE 1995, E O DECRETO Nº 84.398, DE 1980. INOPONIBILIDADE NA EXECUÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. INVIÁVEL PERCEPÇÃO DE RECEITA ADICIONAL EM FAVOR DE UMA CONCESSIONÁRIA EM DETRIMENTO DA ATIVIDADE PRINCIPAL DE OUTRA. NATUREZA DO BEM PÚBLICO COMPARTILHADO. BEM PÚBLICO DE USO COMUM DO POVO. COMPARTILHAMENTO NÃO ONEROSO, NO CASO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO RODOVIÁRIAS, PARA SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. HARMONIA REGULATÓRIA E FEDERATIVA. EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARADIGMAS: RE Nº 581.947-RG/RO (TEMA RG Nº 261), ADI Nº 3.763/RS E ADI Nº 6.482/DF. 1. O tema da cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio em face de empresas concessionárias de energia elétrica atinge estatura constitucional, referindo-se à questão atinente à repartição constitucional de competências (arts. 21, inc. XII, al. ‘b’, e 22, inc. XII, da Constituição da República. 2. Patente a competência da União para legislar privativamente sobre energia, além da administração dos serviços de energia elétrica, conforme os arts. 21, inc. XII, al. ‘b’, e 22, inc. XII, da Carta Magna. 3. Competência material exercida por agências reguladoras, cujo poder normativo não deve extravasar os lindes estabelecidos n a Constituição e na legislação federal. Observância ao princípio federativo. 4. O Decreto nº 84.398, de 1980, que regulamenta o art. 151 do Código de Águas, foi recepcionado pela Constituição, porquanto não extravasa os limites do poder regulamentar pela previsão de não onerosidade na ocupação de faixas marginais por empresa prestadora de serviço público. 5. Questão de mérito relativa à necessidade de harmonização e uniformidade do sistema regulatório atinente aos serviços públicos que, no caso da ocupação de equipamentos necessários à prestação do serviço de energia elétrica, não deve onerar as empresas (públicas ou concessionárias) prestadoras. 6. Impossibilidade de aplicação, na hipótese, do art. 11 da Lei de Concessões, para auferimento de receitas adicionais a contrato administrativo de uma concessionária em detrimento da oneração imprevista de atividade principal atinente a contrato administrativo de outra prestadora de serviço público. Subsídio cruzado que alveja o interesse público primário e viabiliza, caso admitido, potencial ressarcimento em face do Poder Público concedente. 7. As faixas de domínio são consideradas bens públicos de uso comum do povo. Importância da noção do bem utilizado no aporte de linhas de transmissão de energia elétrica. Embora haja previsão pela oneração na utilização de infraestrutura noutros serviços públicos, a implantação das faixas de domínio não implica altos custos, inexistindo razão para cobrança em face da prestação de serviços que beneficiam toda a coletividade. 8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evoluiu para não permitir a cobrança pelo uso das faixas marginais de rodovias em virtude da alocação de equipamentos necessários à prestação do serviço público de interesse coletivo: ratio decidendi dos paradigmas, RE nº 581.947-RG/RO (Tema de RG nº 261) e ADIs nº 3.763/RS e nº 6.482/DF. 9. Conclusão pela impossibilidade da cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio por concessionárias de rodovia em face das concessionárias prestadoras do serviço de energia elétrica. 10. Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.349.450 AgR-segundo/SP, Redator para o acórdão o Ministro André Mendonça, DJe 17/8/2023).



    Agravo regimental no agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Exigibilidade de autorização para obras e pagamento de preço pelo uso das faixas de domínio de rodovias. Cobrança pela utilização de bem público de uso comum do povo. Impossibilidade. Precedentes do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental (RE 1.242.513 ED-AgR-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 17/8/2023).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio de rodovia estadual. Impossibilidade. Precedentes. 1. A orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento da ADI nº 3.763/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, ao reconhecer a inconstitucionalidade de cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica em razão de utilização de faixa de domínio de rodovias estaduais, deve ser aplicada ao caso dos autos. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.291.183 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28/11/2022).



    Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões em casos análogos: ARE 1.461.944/GO, da minha relatoria, DJe 22/11/2023; ARE 1.468.373/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 18/4/2024; e RE 1.390.937/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 7/11/2023.



    Assim, verifica-se que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao Tema 261 da Repercussão Geral, bem como aos arts. 21, XII, b; 22, IV; e 175 da Constituição da República e, como corolário, reformar o acórdão recorrido a fim de garantir à recorrente a utilização da faixa de domínio discutida nestes autos, independentemente do pagamento de tarifa. Inverto os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator